Tribunal: TJDFT
Processo: 0719627-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA EXECUÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE VAGAS. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pleito para cumprimento de pena no Distrito Federal formulado por apenado que tem a cumprir 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, por condenação transitada em julgado pela prática de homicídio qualificado no Estado de Goiás.
2 Não há ilegalidade na decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu fundamentadamente pedido de deprecação para a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios da execução de pena privativa de liberdade imposta pela Comarca de Posse, Estado de Goiás.
3 Embora o art. 86, caput, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de que pena privativa de liberdade imposta pela Justiça de uma Unidade da Federação possa ser executada em outra Unidade, a jurisprudência entende que cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar a viabilidade de transferência da execução penal.
4 O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal asseverou que não há como acolher o pleito do apenado, mesmo que seja para que ele fique próximo à família, uma vez que não há vagas disponíveis no sistema penitenciário local.
5 Agravo conhecido e desprovido.